Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707227-76.2020.8.07.0018 APELANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA APELADO: TERRACAP DECISÃO 1. Cuida-se de pedido antecipação de tutela (id 24933855) formulado na apelação interposta contra a sentença da 7a Vara da Fazenda Pública (id 24933854), que denegou a segurança pleiteada para: “a) Determinar que a TERRACAP não inscreva a impetrante em cadastro restritivo; b) Determinar a lavratura da assinatura da escritura pública, nos moldes do contrato de concessão de direito real celebrado entre as partes, com opção de compra do imóvel, localizado no Lote 02, Conjunto 07, trecho 05, Polo de Desenvolvimento econômico Juscelino Kubitschek Indústria e Comércio de Apoio, Santa Maria/DF; c) Decretar da nulidade da cobrança da taxa de ocupação referente ao período de 27/12/16 a 22/10/18.” Narra que em 06/05/14 celebrou contrato de concessão de direito real de uso, com opção de compra do imóvel, tendo como requisitos, entre outros, a contratação de funcionários e a comprovação do recolhimento dos direitos sociais. Informa que foram realizados todos os trâmites administrativos necessários até a prolação, em 14/12/16, de decisão administrativa colegiada para sua convocação a fim de celebrar a escritura de compra e venda. Alega que não consegue exercer a opção de compra nos moldes contratados, porque a impetrada, imotivada e ilegalmente, institui taxa de ocupação, que não foi paga, apesar da condenação da Terracap, no Proc. 2016.01.1.080729-5, a se abster de cobrar a referida taxa no período do Atestado de Implantação Provisório, concedido em 20/04/16, com o acréscimo de que não há justo motivo para cobrá-la após a expedição, em 27/10/16, do Atestado de Implantação Definitivo. Informa que em maio de 2017 protocolou requerimento de redução do número de empregados, a fim de evitar crise financeira e, em decorrência, em julho do mesmo ano, o processo foi remetido para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE, acarretando fato gerador da aludida taxa nos anos de 2017 e 2018. Argumenta com a inércia da Terracap quanto à sua convocação para assinar a escritura, entre outubro de 2016 e julho de 2017, quando o processo foi remetido para a SDE, bem como em relação à sua notificação para pagar a taxa de ocupação, ocorrida somente no ano de 2019, apesar de o processo retornar da SDE em 2018. Sustenta que, no caso de atraso na convocação para a assinatura da escritura, cujo o prazo é de 60 dias após a emissão do Atestado de Implantação Definitivo, o pagamento da taxa de ocupação é suspenso, por força da Lei 6.035/17, art. 9a. Defende que a culpa pela ausência de convocação para escrituração é exclusiva da apelada e que a cobrança ilegal de R$1.156.089,46 configura enriquecimento ilícito. Aponta perigo de dano na possibilidade de inscrição em cadastro de inadimplentes, frustrando a expedição de Certidão Negativa de Débitos. Requer a liminar para que a apelante se abstenha de inscrevê-la em cadastro de inadimplentes. No mérito, requer a declaração de nulidade da cobrança e determinação para que seja convocada para lavratura da escritura. Contrarrazões no id 24933866. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. A coisa julgada no Proc. 2016.01.1.080729-5 limita-se às taxas de ocupação do período de 06/04/16 a 06/10/16, conforme id 24933591, e não ao período especificado pela apelante, qual seja, 07/10/16 a 22/10/18. Em princípio, a legislação invocada não lhe favorece. A inobservância do prazo de 60 dias, após a emissão do Atestado de Implantação Definitivo, para a Terracap assinar a escritura pública de compra e venda (Lei 6.035/17, art. 9a), o que implicaria a suspensão da cobrança, à primeira vista, não se aplica a parte do período em que o apelante assevera ser indevida a taxa 07/10/16 a 22/10/18), uma vez que o diploma legal passou a vigorar a partir de 22/12/17. Quanto ao prazo de 30 dias para a Administração cumprir o dever de decidir (Lei 9.784/99, art. 49), é condicionado à conclusão da instrução do processo administrativo, o que aparentemente não ocorreu, dado que foi relatada pelo Núcleo de Gestão de Recebíveis da apelada, em 29/12/17, dúvida sobre a forma de cálculo do valor do imóvel (id 24933816 – p. 43), requisito necessário para a lavratura da escritura a. Nessa linha, não se vislumbra, em análise preliminar, a obrigatoriedade de a Terracap convocar a apelante para a assinatura da escritura antes da completa instrução processual. Ademais, ainda que a apelante necessitasse protocolar pedido de redução do número de empregados junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a fim de adequar-se à nova condição financeira e cumprir os requisitos do PRO/DF II, o deslocamento do processo para aquela Secretaria impediu a continuidade dos trâmites administrativos por parte da Terracap, não se vislumbrando, assim, sua responsabilidade pelo atraso, ao menos, durante o período em que o processo esteve na SDE. Por seu turno, a suspensão da obrigação de pagamento da taxa de ocupação, decorrente da emissão do Atestado de Implantação Provisório, tem prazo máximo de 6 meses, exigindo-se a apresentação do Atestado Definitivo para o exercício da opção de compra, que, se não emitido, justifica a retomada da cobrança, na forma do art. 4o, § 14, da Lei. 3.266/03, c/c art. 12, VIII, da Resolução CONSAD 241/16: “Art. 4o O benefício econômico dar-se-á sob a forma de Concessão de Direito Real de Uso, com Opção de Compra, de unidades imobiliárias de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. (...); § 14. Após 6 meses de suspensão, caso ainda não tenha sido emitido o Atestado de Implantação Definitivo ou assinada a escritura pública, conforme o caso, a cobrança da taxa de ocupação é retomada pela Terracap, salvo se o atraso não for imputável à concessionária.” “Art. 12. Do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra, constarão as cláusulas de estilo e mais as seguintes, enfatizando-se: (...). VIII - com a emissão do Atestado de Implantação Provisório, expedido pela SEDES, a TERRACAP deverá suspender a obrigação do pagamento da tarifa de ocupação pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, quando deverá apresentar o Atestado de Implantação Definitivo e exercer a opção de compra, caso tais condições não sejam preenchidas será restabelecida a cobrança da tarifa de ocupação; Grifei (...).” Conforme costa do Atestado de Implantação Provisória (id 76263188), para efeitos de suspensão das taxas de ocupação, a data a ser considerada é a de 06/04/16. Assim, a suspensão vigorou até 06/10/16. Considerando que o Atestado Definitivo somente foi apresentado em 27/10/16 (id 76266657), em princípio, a retomada da cobrança mostra-se legal. 3. Indefiro, portanto, a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator